Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-49.2020.8.11.0036
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000740-49.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARMELITA TRINDADE GUIMARAES - CPF: 911.180.421-15 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1000740-49.2020.8.11.0036

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Guiratinga

Recorrente(s):
Carmelita Trindade Guimarães

Recorrido(s):
Município de Guiratinga

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem da pauta: 340

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – OCUPANTE DO CARGO DE GARI – ATIVIDADE INSALUBRE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO EM LEI – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO QUANTO AO PERCENTUAL – ENQUADRAMENTO NO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTADORA 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA – GRAU MÁXIMO DE 40% –
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – PRECEDENTES DO E. TJMT E DESTA TURMA RECURSAL –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 88 da Lei Municipal nº 01/90 garante aos servidores do Município de Guiratinga que
trabalham com habitualidade
em locais insalubres a percepção de
um adicional nos termos da lei.

Ausente a regulamentação específica, aplica-se
o Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que garante à atividade de gari o adicional insalubridade no grau máximo, percentual de 40% (quarenta por cento), sobre o vencimento base.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que julgou
improcedentes os pedidos iniciais, por intermédio dos quais a reclamante, servidora pública municipal ocupante do cargo de gari, pretendia a majoração do adicional de insalubridade percebido para o grau máximo de 40% (quarenta por cento) sobre o seu vencimento, assim como o pagamento do retroativo.

A sentença consignou a ausência de regulamentação do pretendido adicional em relação aos servidores públicos municipais, bem como de Laudo Técnico à aferição da real exposição a risco na execução das atividades da servidora.

A recorrente aduz que a atividade que desempenha é enquadrada como insalubre
em grau máximo
pela
NR-15, conforme Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, fazendo jus ao adicional assegurado constitucionalmente.

Contrarrazões no ID 100954955, pela manutenção da sentença.

Parecer do Ministério Público no ID 146821655,
informando que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente
.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Cinge a controvérsia em
verificar se a autora, enquanto servidora pública municipal titular do cargo de “gari”, possui direito ao recebimento de adicional de insalubridade de grau máximo, pelo exercício de suas atividades.

Nos termos do artigo
7º
,
XXIII
, da
Constituição Federal
, o servidor faz jus ao recebimento do
adicional
de
insalubridade
quando no desempenho de atividades insalubres, na forma da lei.

Já o art.
88
da
Lei Municipal nº
01/90 prevê:

Art. 88. Os funcionários que trabalham com habitualidade
em locais insalubres
ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou
com risco de vida,
fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
.

A despeito dessa previsão, não há qualquer regulamentação acerca da aferição do nível/intensidade da atividade insalubre na aludida legislação ou dos cargos abrangidos e requisitos para sua concessão.

Destarte, considerando o teor da Súmula 194 do Supremo Tribunal Federal, bem ainda que não pode o ente público recorrido se beneficiar de sua própria omissão, impõe-se a observância das diretrizes expedidas pelo Ministério do Trabalho.

Na hipótese, verifica-se que a função desempenhada pela recorrente, em vista do cargo exercido, qual seja, gari, está contemplada
no Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria em âmbito nacional, que garante o adicional de insalubridade no grau máximo:

“
Insalubridade de grau máximo

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

-
lixo urbano (coleta e industrialização).”

A matéria não é nova perante as Turmas Recursais deste Estado, havendo vários precedentes que asseguram o direito ao recebimento de
adicional
de
insalubridade de grau máximo aos servidores do Município recorrido
, como cito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FUNÇÃO ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA -
GARI. ADICIONAL INSALUBRIDADE. DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% (QUARENTA POR CENTO). APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR Nº. 15. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA.
PRECEDENTES DO E. TJ/MT E DESTA E. TURMA RECURSAL. DIREITO AO RETROATIVO, RESPEITO O PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos da Resolução nº 004/2014/TP do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nas comarcas onde não instalado o Juizado Especial da Fazenda Pública, as causas de competência da Lei 12.153/2009 deverão tramitar na vara do Juizado Especial Cível. Portanto, afasto a prefacial de incompetência aventada em sede de contrarrazões recursais. 2. De igual modo, não há se falar em incompetência por complexidade da matéria. Isso porque, O E. TJ/MT, por ocasião do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva nº 85560/2016, fixou a tese de que: “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”. 3. Trata-se de ação em que a autora alega que é servidora pública municipal, na função de gari, e manejou esta ação visando a incorporação de adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento) sobre o seu vencimento, assim como o pagamento do retroativo. 4. A Lei Municipal nº 01/90, em seu artigo 88, prevê o seguinte: “Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente.” 5. Destaca-se, ainda, que o Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, dispõe que à atividade de gari deve ser pago adicional insalubridade no grau máximo, independentemente de perícia. 6. Assim sendo, impõe-se reconhecer o direito da demandante ao adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), sobre o vencimento base. 7. Direito ao retroativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal e excluindo-se os meses em que a demandante se encontrava afastada de suas funções. 8. Sentença reformada. 9. Recurso conhecido e provido.

(N.U. 10007457120208110036, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 16/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PARANATINGA– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 024/1997 – ATIVIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA -
GARI - DIREITO AO ADICIONAL NO GRAU MÁXIMO DE 40% - APLICABILIDADE DO ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR Nº 15 – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA
– ADICIONAL DE PENOSIDADE – ART. 189 DA LEI MUNICIPAL – DIREITO AO ADICIONAL DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS – BASE DE CÁLCULO – VALOR DE REFERÊNCIA SOBRE OS RENDIMENTOS DO SERVIDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 035/2003 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E IMPROVIDO, E RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 0001730-04.2018.8.11.0044, Relator GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, julg. em 16/05/2022)

Em igual sentido também decide o E. TJMT
(exemplifica-se:
N.U 1003156-34.2016.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julg. em 03/02/2021
).

Portanto, verificada a subsunção do cargo ocupado pelo demandante à previsão normativa, pela qual presume-se a insalubridade inerente às atividades desempenhadas, a autora faz
jus

ao recebimento do adicional de insalubridade, no percentual de 40% (quarenta por cento), sobre o vencimento base.

Por fim, respeitado o prazo quinquenal e excetuados os períodos de afastamento, a demandante faz jus ao retroativo.

A sentença, portanto,
comporta reforma
a fim de melhor adequar-se aos ditames constitucionais sobre a matéria e à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e desta Turma Recursal
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais
para:

1 - condenar
o Município de Guiratinga a implantar, em favor da requerente, o adicional de insalubridade, na fração de 40% (trinta por cento) do seu vencimento base;

2 - determinar

o pagamento das diferenças salariais
retroativas em razão do período não prescrito,

até a efetiva majoração do adicional,
ressalvados períodos de afastamento do servidor (férias, etc.), com correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional,
e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9494/97, a contar da citação
(Temas 905 do STJ e 810 do STF), ambos até 08/12/2021, aplicando-se, a partir de 09/12/2021, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022